Tribunal: TJDFT
Processo: 0060539-16.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS INFRINGENTES (208) 0060539-16.2007.8.07.0001 EMBARGANTE: CLAUDIO NADICEU CECILIO EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO A embargada/ré noticia o suposto falecimento do embargante/autor, Sr. Claudio Nadiceu Cecílio (ids 44739484 e 44739486). Ausente documento comprobatório, intime-se o patrono do embargante para manifestar-se acerca do óbito noticiado, devendo, caso confirmado, juntar a respectiva certidão e indicar eventuais sucessores/herdeiros para a habilitação do espólio. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 20/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR